Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-73.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIONEI DE JESUS ALVES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIONEI DE JESUS ALVES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600421-73.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Processo referência: 0600421-73.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600421-
73.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleição 2020
Silvionei de Jesus Alves - Vereador, Silvionei de Jesus Alves, relativo às Eleições Municipais de
2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de
Palmital/PR, desaprovadas em razão de falha na emissão das notas fiscais, sendo que, não foi feita
a devolução em tempo hábil, e portanto, as Notas Fiscais canceladas não foram juntadas ao
processo, bem como, não houve apresentação de documentação que comprove o cancelamento
delas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVIONEI DE JESUS ALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
SILVIONEI DE JESUS ALVES (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
316
31/05/2021 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.846
RECURSO ELEITORAL 0600421-73.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIONEI DE JESUS ALVES VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: SILVIONEI DE JESUS ALVES
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS
JUNTADAS
SOMENTE
EM
GRAU
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de
prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso
quando
não
se
trata
de
documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435
do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente
para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 35481316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116173740800000034610892
Número do documento: 21053116173740800000034610892

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILVIONEI DE JESUS ALVES,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PSC, relativo às Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR (ID. 25808466),
que desaprovou as suas contas.
Em suas razões recursais (ID. 25808616), o recorrente alega que por se
tratar de irregularidade que representou somente 3,64% do total de receitas, suas
contas deveriam ter sido aprovadas com ressalvas vez que aplicável ao caso o princípio
da insignificância.
Afirma apresentou declaração firmada pela empresa na qual ela reconhece
que cometeu um erro de emitir os cupons ficais de nº 29659 e 32025 em nome do
recorrente.
Aduz que obteve “junto a empresa a NF-e 000.000.668 de devolução
referente ao cupom fiscal de nº 029.659, bem como a NF-e 000.001.347 que trata da
devolução do cupom fiscal de nº 032.025, restando definitivamente demonstrado que
”.
não se tratou de despesa do candidato
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para aprovar com
ressalvas as suas contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
28092316), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Silvionei de Jesus Alves.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 35481316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116173740800000034610892
Número do documento: 21053116173740800000034610892

No caso em exame a sentença, em que pese o reconhecimento do
saneamento de outras irregularidades anteriormente verificadas, desaprovou as contas
apresentadas em virtude da constatação da remanescente inconsistência relativa à
omissão de despesa aferida através do procedimento de circularização de notas fiscais
eletrônicas.
No particular, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação
das contas vez que “
pelo juízo quo teria sido a suposta
o único fundamento utilizado”
a
ausência de juntada de documentação que comprovasse o cancelamento das notas
fiscais da despesa junto a empresa MARIA APARECIDA NALDONY FRANCO EIRELI
EPP.
Em suas razões recursais, o candidato argumenta que juntou declaração
firmada pela empresa afirmando erro na emissão das NFs, bem como obteve junto a
empresa as NF-e000.000.668 e 000.001.347, que tratam da
dos cupons
devolução
fiscais anteriormente apontados como omissos na presente prestação de contas,
alegando estar “definitivamente demonstrado que não se tratou de despesa do
”.
candidato
Pois bem.
Foram identificadas, mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesas junto a Maria Aparecida Nadolny Franco Eireli nos valores de R$ 87,60 (NF
29659) e R$ 175,20 (NF 32025), revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas no
montante de R$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), apontada
no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é falha grave e
enseja a desaprovação das contas.
Destaco que a documentação apresentada pelo recorrente em sede
recursal poderia, em tese, comprovar a alegação de inocorrência das despesas.
Sucede que esta Corte fixou o entendimento, nesta data, no sentido de que
não se admite a juntada de documentos na fase recursal.
Portanto, tem-se que permanece a falha, não sendo possível, na espécie, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante a gravidade do
vício em análise, sendo a desaprovação das contas medida impositiva.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Num. 35481316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116173740800000034610892
Número do documento: 21053116173740800000034610892

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600421-73.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 SILVIONEI DE JESUS
ALVES VEREADOR, SILVIONEI DE JESUS ALVES - Advogado do(a) RECORRENTES: ALDECI
SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE
PALMITAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35481316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116173740800000034610892
Número do documento: 21053116173740800000034610892